Tribunal: TJMT
Processo: 0017184-53.2014.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017184-53.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA BERALDO - CPF: 523.068.951-04 (RECORRENTE), GLAUBER DA SILVA - CPF: 716.627.401-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LUZIA BERALDO - CPF: 523.068.951-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), GLAUBER DA SILVA - CPF: 716.627.401-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0017184-53.2014.811.00015

Origem:

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

LUZIA BERALDO

MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUZIA BERALDO

MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - INSURGÊNCIAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO DE MATO E DA PARTE PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS -SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSOS DOS PROMOVIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

PREJUDICADO.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Quanto ao apelo da promovente destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Sentença mantida.

Recursos dos promovidos desprovidos.

Recurso da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelas partes promovidas o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso e pela promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos solidariamente, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o tratamento adequado, qual seja a realização de TCC de Histerectomia Total. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita..

A parte promovente, em suas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A parte promovida Município de Sinop apesentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve contrarrazões da parte promovida o Estado de Mato Grosso, referente ao recurso interposto pela parte promovente.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento do promovente, vez que a solidariedade da responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de tratamento cirúrgico de alto custo e alta complexidade. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Requereu o provimento do recurso e a exclusão do Município quanto a condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente ao recurso do Município, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte promovida, Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, ante a ausência de comprovação da urgência para a realização do procedimento.

Requereu o provimento do recurso com a improcedência da pretensão inicial.

Não houve contrarrazões pela parte promovente e pela parte promovida Município de Sinop ao recurso da parte promovida o Estado de Mato Grosso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve manifestação do Ministério Público no Id. 22438455 manifestou pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop) sejam compelidas em realizar procedimento cirúrgico de TCC de Histerectomia Total, conforme prescrição médica.

Importante registrar que a parte promovente recorreu visando a condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município recorreu visando a improcedência da ação por inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta e o Estado de Mato Grosso visando a improcedência da pretensão inicial, com a exclusão da condenação.

Quanto à tese recursal de ausência de solidariedade arguida pelo Município, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Ademais, quanto as alegações do Estado de que não comprovada a urgência/emergência ao caso e que se trata de procedimento de caráter Eletivo, verifico que há nos autos laudo médico acostado, que atesta a necessidade do procedimento em caráter de urgência, por risco iminente e irreversível do útero, sendo acertada a sentença que condenou os promovidos, solidariamente, a disponibilizarem o procedimento, não havendo reparos a fazer.

Quanto ao pedido do promovente em sede recursal de condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO aos recursos das partes promovidas para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020